Tribunal: TJDFT
Processo: 0736860-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736860-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA CAROLINA RODRIGUES SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da Processo no 0701248-10.2022.8.07.0004, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos: “AMIL ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o29.309.127/0001-79, registro ANS 326305, com endereço para citação no Setor Hoteleiro Sul, Q. 4 Bloco G - Asa Sul, Brasília - DF, 70314- 000 e Setor de Área Isolada no 6.580, Condomínio Corporate Park Shopping, Torre 2, 6o andar, Guará-DF - CEP: 71.219-010. Com efeito, conforme já salientado no ID 129503216, o e. STJ afetou o REsp 1.870.834/SP ao rito dos recursos repetitivos, para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Contudo, a suspensão do processamento dos processos pendentes excetua-se na hipótese de concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Nesse passo, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Nessa toada, conforme documentos apresentados no curso da lide ID 123382898 e, em especial, aquele anexado no ID 137587617, evidencia-se a urgência, uma vez que, além dos problemas psíquicos, a autora apresenta quadro de dor crônica na coluna dorsolombar, com irradiação para os membros inferiores, aumento acentuado da cifose dorsal, com limitação para flexão do tronco. Ainda, com base no relatório anexado no ID 137587617, foi solicitado pelo ortopedista, tratamento adjuvante de urgência, ou seja, a cirurgia reparadora de redução das mamas, a fim de retardar a eventual intervenção cirúrgica na coluna da paciente/autora. Noutro giro, acrescento que, se ao final, o pedido cominatório for julgado improcedente, o plano de saúde réu terá meios para postular o ressarcimento dos custos das cirurgias. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que a ré, NO PRAZO DE 5 (cinco) dias contados da intimação, autorize a cobertura do procedimento médico prescrito à parte autora, nos moldes solicitados no documento de ID 114483849, firmada pelo médico responsável, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias e tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento. Esclareço, em arremate, que as astreintes, ora fixadas, constituem meio coercitivo, voltado a coibir o descumprimento de uma ordem judicial e a evitar eventual e odiosa ponderação entre os interesses econômicos envolvidos no custo do tratamento, sendo certo que somente incidirão em caso de inobservância, no prazo fixado, da decisão do Poder Judiciário. Intime-se a parte ré por Oficial de Justiça de Plantão. Atribuo à presente Decisão força de mandado. Após, suspendo o curso do feito, em cumprimento à Decisão exarada no mencionado Recurso Especial.” Inconformada, a Agravante alega que a cirurgia plástica mamária tem caráter eletivo e, por isso, não há perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência, pois a Agravada pode aguardar o regular trâmite processual. Sustenta que a Lei n. 9.656/98 faculta às operadoras de planos de saúde a extensão das coberturas para além do rol de procedimentos e eventos de saúde elencados pela ANS, sendo referência básica para a cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde. Alega que, no caso em análise, não há negativa arbitrária de cobertura, porquanto a cirurgia plástica pleiteada não está prevista no rol dos procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de natureza taxativa. Destaca que a cirurgia plástica mamária pretendida pela Agravada não conta com cobertura obrigatória no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constante da Resolução Normativa no 465/2021, por isso, deve se ater à cobertura garantida pelo plano de saúde. Expõe que o art. 10, II, da Lei no 10.656/98 exclui expressamente da cobertura dos planos de saúde as cirurgias estéticas, como a pretendida pela Agravada. Consigna que a manutenção da r. decisão agravada trará lesão grave de difícil reparação para a Agravante e demais beneficiários do plano de saúde, pois terá que arcar com os elevados custos do procedimento para o qual não há cobertura contratual. Assevera que a multa aplicada se mostra excessiva e desarrazoada, pois não há situação de urgência, emergência, risco de morte ou prejuízo ao quadro declarado pela Agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 23783021). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante que seja suspensa a r. decisão que determinou o custeio do procedimento cirúrgico (plástica mamária pós cirurgia bariátrica) e materiais prescritos à Agravada. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos da Agravante e há risco em aguardar o julgamento do mérito do recurso a justificar a suspensão pleiteada. Sucede que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela Agravante demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentado pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória. Por outro lado, evidencia-se da narrativa dos fatos risco de grave lesão à Agravante, pois, caso a Agravada seja submetida ao procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito (Id. 137587617)1, a medida não poderá ser revertida em caso de improcedência do pedido deduzido na petição inicial. Destaco, ainda, que não está configurado risco de dano reverso à Agravada, pois embora o relatório médico indique a necessidade de realização urgente do procedimento cirúrgico prescrito, não há informação quanto a risco de morte ou grave lesão à saúde. Os documentos acostados aos autos de origem indicam que a cirurgia indicada à Agravada servirá para a correção da flacidez excessiva de pele resultante da perda substancial de peso após a intervenção bariátrica realizada há mais de dois anos, sem risco de morte ou de dano grave. Assim, não há urgência de a cirurgia indicada à Agravada ser realizada de pronto, de modo que deve ser suspensa a r. decisão que antecipou a tutela requerida na petição inicial, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.870.834/SP ao rito dos recursos repetitivos, para "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora